Tribunal: TJSP
Processo: 9001092-25.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001092-25.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ITHALO HENRIQUE
DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001092-25.2019.8.26.0637 -Voto no 36639
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9001092-25.2019.8.26.0637 VOTO no 36.639
COMARCA: Tupã
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 1.085.999
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ITHALO HENRIQUE DOMINGUES
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão que promoveu o sentenciado
ITHALO HENRIQUE DOMINGUES ao regime semiaberto.
Sustenta que o sentenciado não possui mérito
subjetivo necessário para a progressão. Subsidiariamente, postula que
ao menos seja determinada a realização de exame criminológico, para
aferição das condições subjetivas necessárias à progressão de regime.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001092-25.2019.8.26.0637 -Voto no 36639
3
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, o réu já não
mais está em regime semiaberto, mas sim, cumprindo pena em prisão
albergue domiciliar desde 08/04/2020.
Portanto,
alterada
a
situação
carcerária
do
agravado, o pedido perdeu seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora